Tribunal: TJDFT
Processo: 0718800-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO PAN. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ART. 6o CDC. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prévia reclamação administrativa não é condição prévia para ajuizamento da ação judicial. Preliminar rejeitada.
2. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, porquanto autora/apelada e réu/apelante se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, consoante Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o banco réu/apelante tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que esta tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos. Não tendo sido demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, ou ausência/deficiência de informação, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
4. Apelação conhecida e provida.